Tribunal: TJSP
Processo: 0006979-86.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - pena e regime bem aplicado – recurso da defesa não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006979-86.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WALLACE BRUNO DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais termos.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente, pois inalterados os
motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra.
Oportunamente, se transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006979-86.2018.8.26.0635 -Voto no 16617
2
Apelação Criminal no 0006979-86.2018.8.26.0635
Apelante: WALLACE BRUNO DA SILVA SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16617
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes -
Autoria e materialidade delitiva comprovadas - pena e
regime bem aplicado recurso da defesa não provido.
Trata-se de apelação interposta por
WALLACE BRUNO DA SILVA SANTOS, em face do Ministério
Público, contra a sentença de fls. 320/335, cujo relatório se adota
e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 250/260. Pugna pela
absolvição ou, subsidiariamente, fosse reduzida a pena,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006979-86.2018.8.26.0635 -Voto no 16617
3
aplicando a causa de diminuição, fosse fixado regime aberto
para cumprimento da pena e substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
(fls. 264/269).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 279/287).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento.
O Apelante foi condenado como incurso
nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque
no dia, hora e local, mencionados na denúncia, ocultava, para
fins de tráfico, droga consistente em 71 flaconetes de cocaína,
pensando, aproximadamente, 6,9 gramas, 69 porções de
maconha, pesando, aproximadamente, 127,7 gramas, 107
porções de crack, pesando, aproximadamente, 15,2 gramas e
304 porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 184,8

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006979-86.2018.8.26.0635 -Voto no 16617
4
gramas, substâncias, estas, que causam dependência física e
psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 153/156 que
constatou tratar-se de maconha e cocaína as substâncias
apreendidas.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico e a
posse da droga. Entretanto, nada que pudesse contribuir para a
tese defensiva foi trazido.
Os policiais, em juízo, afirmaram que
estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o Réu
que demonstrou nervosismo, então resolveram aborda-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006979-86.2018.8.26.0635 -Voto no 16617
5
Afirmaram que em revista pessoal encontraram anotações do
tráfico e o Réu não possuía documentos, então foram a
residência dele e, em buscas, localizaram a droga. Afirmaram
que o Réu confesso o tráfico, afirmando que trabalha para o PCC
e ganhava cinquenta reais por cada cinco horas trabalhadas.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006979-86.2018.8.26.0635 -Voto no 16617
6
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME
DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao
âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006979-86.2018.8.26.0635 -Voto no 16617
7
no 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência
probatória ou em desclassificação para o delito previsto no art.
28 da Lei 11.343/06.
As penas foram fixadas, na r. sentença,
em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06, não merecendo reparo em seu quantum.
Na primeira fase a pena-base foi fixada no
mínimo legal.
Na segunda fase não houve alteração,
pois, com o reconhecimento da atenuante referente a
menoridade relativa, nos termos da Súmula 231, STJ, a pena
não pode ser diminuída abaixo do mínimo-legal.
A causa de diminuição de pena do art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/06, também é afastada em razão da
comprovação de dedicação às atividades criminosas.
Nesse sentido cabe transcrever trecho da
r. sentença que bem fundamentou: “(...) além de ter sido
surpreendido em poder de enorme quantidade de substância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006979-86.2018.8.26.0635 -Voto no 16617
8
entorpecente (fls. 14/15 mais de 500 quinhentas porções
de drogas, divididas individualmente dentre “cocaína” “maconha”
e “crack”), no momento da abordagem confessou para os
policiais que estava trabalhando para o PCC (sabidamente
organização criminosa com grande atuação no país) e que
ganhava R$ 50,00 a cada cinco horas trabalhadas, fatos que
demonstram que o réu estava se dedicando à atividade e
envolvido com organização criminosa e, desta forma, não faz jus
ao referido benefício”.
O regime inicial deve ser o fechado, ante
a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta e também evidenciada pela quantidade e
natureza da droga apreendida (maconha, cocaína e crack), com
fundamento no § 3o do artigo 33 do Código Penal, e entendo
inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Não vejo como, pois, aderir às teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006979-86.2018.8.26.0635 -Voto no 16617
9
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nega-se provimento ao
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais
termos.
Mantém-se
a
prisão
preventiva
do
Recorrente, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra.
Oportunamente, se transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator